Tribunal: TCU
Processo: 036.684/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do Acórdão 2513/2018-TCU-Plenário (TC 034.623/2016-7), relativo projetos culturais financiados pela Lei Rouanet e mencionados na Operação Boca Livre, da Polícia Federal.

Inteiro teor:
Acórdão 2418/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 60 (sessenta) dias, a contar do término da prorrogação anteriormente concedida por meio do Acórdão 2046/2023-TCU-Plenário , para que a Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Cultura cumpra a determinação constante do subitem 9.5 do Acórdão 2560/2022-TCU-Plenário , de acordo com o parecer emitido nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.684/2019-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Apenso: TC- Processo 034.623/2016-7 (Relatório de Auditoria) 1.2. Responsáveis: Mario Luis Frias (XXX.051.297-XX); Sergio Henrique Sa Leitão Filho (XXX.010.857-XX). 1.3. Órgão: Ministério da Cultura. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: Vanessa Affonso Rocha (39.069/OAB-DF), representando Ministério do Turismo. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.